Tribunal: TJSP
Processo: 0014645-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal
no
0014645-06.2018.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é agravante EMERSON GEORGIO ALVES
BESERRA, é agravado COLENDO 1o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do agravo
regimental interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO
BARTOLI
(Presidente),
PÉRICLES
PIZA,
FIGUEIREDO
GONÇALVES, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
Agravo Regimental Criminal no 0014645-06.2018.8.26.0000/50000
1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba.
Agravante: Emerson Georgio Alves Beserra
Agravado: Colendo 1o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Interessado: Marcelo Gnatiuc
Voto no 35.039
1.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto por Emerson Georgio Alves Beserra, contra decisão
monocrática deste Relator, que indeferiu liminarmente a inicial
da revisão criminal no 0014645-06.2018.8.26.0000/50000, em
que ele alegava ter a decisão condenatória contrariado a prova
dos autos e a lei penal e pleiteava a absolvição ou a mitigação
das penas e do regime de prisão.
Nas razões do recurso, o agravante
renova o pedido de mitigação das penas ventilado na inicial da
ação revisional, aduzindo que “a revisão criminal é a via
adequada para rever a reprimenda quando haja uma ilegalidade” e
que essa, na hipótese, se concretizou por terem sido a ele
impostas penas mais rigorosas do que aquelas fixadas pelo
corréu, razão pela qual pugna “pela reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, pela submissão do agravo ao C.
Colegiado julgador”, pois “as diferenças surgidas” entre as
sanções que recebeu e aquelas fixadas para Marcelo “afrontam
flagrantemente
o
princípio
constitucional
da
isonomia”
(fls.
125/133).
Por ter mantido a decisão agravada,
submeto o presente agravo regimental à apreciação do colendo
Grupo de Câmaras Criminais desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
É a síntese do necessário.
2. Por pretender apenas a absolvição e
a mitigação das penas que lhe foram impostas na sentença
condenatória e mantidas no acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal manejada pela defesa, sem apresentar
fundamentos concretos a indicar que tais decisões seriam
contrárias ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, a
inicial da ação revisional interposta pelo ora agravante com
fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, foi
indeferida liminarmente, por considerar este Relator, como
constou da decisão agravada, com amparo no entendimento
pacificado nas Cortes Superiores, não ser possível o
processamento do pleito para simples reexame da prova ou
revisão dos critérios adotados na dosimetria das penas, pois a
pretensão se fundamenta não em ilegalidade, mas em mero
inconformismo com o resultado do processo, na medida em que
a ação revisional não se confunde com uma segunda apelação
e por isso “não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer
tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido” (AgRg na
RvCr no 4.463, 3a Seção, Relator Ministro Felix Fischer, julgado
em 28.11.2018, DJe 04.12.2018), destacando-se, na decisão
recorrida, que “ao juízo revisional cabe verificar se a condenação
tem apoio em elementos probatórios hábeis a sustentar a
condenação, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la,
como pretende o peticionário, pois aqui não se trata de uma segunda
apelação, mas de uma ação revisional”, bem como que “não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
possível o reexame da dosimetria penal se ela não se afasta dos
requisitos que autorizam o conhecimento da ação revisional,
estatuídos no artigo 621 do Código de Processo Penal, posto não
ser o pleito revisional instrumento apto a rever critérios do julgador
na fixação da pena, se ela foi estabelecida dentro dos parâmetros
legais” e, ainda, que “o reconhecimento da materialidade e autoria
delituosa, assim como a dosimetria da pena e a imposição do regime
prisional inicial, foram estabelecidos com fundamento nos critérios
legais, e não é lícito, nesta sede, reavaliar tais circunstâncias e
alterá-las, pois a revisão criminal não se presta a essa finalidade,
notadamente porque toda a argumentação posta na inicial diz com o
inconformismo do peticionário com o reconhecimento de sua
responsabilidade pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e
associação para o tráfico e revela pretensão de mero reexame da
prova, já exaustivamente avaliada na sentença e em grau de
apelação, por meio de decisões fundamentadas. Na hipótese
vertente, não se colhe da inicial demonstração inequívoca de que
tenha ocorrido erro judiciário passível de correção por esta via. E
nem se poderia aqui entrevê-lo, porquanto a respeitável decisão
revidenda está amparada na firme e robusta prova amealhada nos
autos, a qual autorizava mesmo a condenação do peticionário pelos
crimes a ele imputados, e a dosimetria das penas e de regime
prisional foi feita de forma fundamentada, com observância dos
parâmetros legais” (fls. 116/122).
Inconformado, o agravante se insurge
buscando agora a “reconsideração da decisão agravada” ou a
“submissão do agravo ao C. Colegiado”, repisando os
fundamentos anteriormente apresentados, em especial seu
inconformismo por ter suportado sanções mais rigorosas pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
quais se viu condenado, do que aquelas fixadas para o corréu,
condenado unicamente pela primeira infração, insistindo na
mitigação delas, sem cuidar, porém, de impugnar o fundamento
da decisão agravada e que diz com o não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade da revisão criminal, por não se
enquadrar a hipótese em qualquer das situações previstas pelo
artigo 621 da norma processual penal, diante da inexistência de
decisão contrária à prova dos autos e de qualquer ilegalidade
na dosimetria das penas, que foi feita de forma fundamentada,
com observância dos critérios legais.
De fato, o agravante, deixando agora
entrever sua concordância com o reconhecimento da autoria e
materialidade delitivas, limitou-se a repisar seu inconformismo
com as sanções impostas na sentença, por entender serem
elas injustas se comparadas àquelas fixadas para o corréu, e a
pleitear, “caso seja entendido que o requerente deva receber a
mesma pena do réu Marcelo Gnatiuc, de quatro anos de reclusão
em prol do princípio da isonomia, que seja fixado o regime aberto e
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos aos delitos
da nova Lei de Tóxicos
Lei no 11.343/06”, sem apresentar,
contudo, elementos concretos que indicassem a existência de
ilegalidade na dosimetria das penas, embora isso lhe
competisse, a teor do que dispõem os artigos 932, III, do
Código de Processo Civil (“Incumbe ao Relator: (...) III
não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”)
e 1021, § 1o, do mesmo diploma legal (“Contra decisão proferida
pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada”), aqui aplicados supletivamente, nos termos do que
autoriza o artigo 3o do Código de Processo Penal, incidindo na
espécie, ainda, a Súmula no 182 do colendo Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo que não
impugna
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
agravada.
Diante disso, por repisar os argumentos
que ampararam o pedido revisional, sem indicar qualquer
argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada,
proferida em conformidade com a jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, e sem impugnar especificamente
seu fundamento, que diz com o não cabimento de revisão
criminal para reavaliar provas e mitigar penas fora das
hipóteses previstas no artigo 621, I, do Código de Processo
Penal, a presente insurgência não pode ser conhecida.
Nesse
sentido,
as
decisões
dos
egrégios Tribunais Superiores: “A parte recorrente não impugnou,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que
impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (STF, AgRg nos EI no
AgRg no HC no 157799, 1a Turma, Relator Ministro Roberto
Barroso, julgado em 27.09.2019, DJe 16.10.2019); “PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECORRENTE
DEFINITIVAMENTE
CONDENADO.
PLEITO
DE
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
DEBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO VERIFICADOS.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.” (STJ, AgRg no RHC no 110.539, 5a Turma,
Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em
19.11.2019, DJe 26.11.2019); “1. A teor do § 1o do art. 1.021 do
Código de Processo Civil, 'na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada'. 2. Nos termos de reiteradas manifestações desta Corte,
'(a) não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva
de que todos os requisitos foram preenchidos ou a insistência no
mérito da controvérsia.' (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019” (STJ, AgRg no REsp no
1845620, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
03.12.2019,
DJe
17.12.2019);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL.
PENAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MÉRITO. ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É
inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme previsão do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3o do Código de
Processo Penal, bem assim pela incidência da Súmula n.o 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível ao Presidente desta
Corte Superior, nos termos do art. 21-E do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conhecer monocraticamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Agravo
regimental não conhecido.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no
1557785, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
26.11.2019, DJe 10.12.2019); “AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVANTE
QUE
NÃO
IMPUGNA
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que não impugna
os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do disposto na
Súmula n. 182/STJ, bem como no art. 1021, § 1o, do Código de
Processo Civil, c.c. o artigo 3o do Código de Processo Penal. 2.
Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgRg no RE no AgRg no
RMS no 50103, Corte Especial, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, julgado em 04.12.2019, DJe 09.12.2019); “PENAL
E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO.
ART. 932, III, CPC E ART. 34, XVIII, “a”, RISTJ. 2. FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA Á DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (STJ, AgRg
no AREsp no 1547953, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 24.09.2019, DJe 04.10.2019) e “1.
Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido.
2. Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgRg no HC no 531915, 6a
Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
26.11.2019, DJe 05.12.2019).
Diante disso, a decisão que se impõe
adotar é o não conhecimento deste agravo regimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no0014645-06.2018.8.26.0000/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
3. Destarte, pelo meu voto, não se
conhece do agravo regimental interposto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -